Tribunal: TJMT
Processo: 1021843-55.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021843-55.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (AGRAVADO), Fazenda Publica do Município de Rondonópolis (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS NA AÇÃO PRINCIPAL – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 914, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À MUNICIPALIDADE – POSSIBILIDADE DE DESENTRANHAMENTO – ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA CELERIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil é expresso ao registrar que os Embargos à Execução devem ser opostos em autos apartados, no entanto, pode-se aplicar o disposto no artigo 277 do Código de Processo Civil.

2 – O princípio da instrumentalidade das formas exara a possibilidade do reconhecimento de ato considerado inválido, desde que este não acarrete prejuízos a outra parte interessada.

3 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio de seu entendimento, já declarou a possibilidade do desentranhamento dos Embargos à Execução Fiscal, na hipótese da oposição nos autos principais, a respeitar os princípios da instrumentalidade das formas, e celeridade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRO CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1021843-55.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
ALCY ALVES VELASCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID 156449163, que recebeu o Agravo de Instrumento interposto por
Alcy Alves Velasco
com efeito suspensivo, no intuito de que fosse suspenso os efeitos da decisão recorrida, e que fosse desentranhado os Embargos à Execução Fiscal.

O Agravante, em síntese, afirma que não poderia ser ignorado o comando do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, eis que configura erro grosseiro, e não pode ser corrigido.

Neste sentido, requer a reforma da decisão, a fim de que se rejeite o pedido de antecipação da tutela recursal.

O Recorrido, no ID no 166673655, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida por esta Relatora, no ID 156449163, que recebeu o Agravo de Instrumento interposto por
Alcy Alves Velasco
com efeito suspensivo, no intuito de que fosse suspenso os efeitos da decisão recorrida, e que fosse desentranhado os Embargos à Execução Fiscal.

No caso, como já mencionado no relatório, o presente recurso possui apenas uma finalidade, a reversão dos efeitos da medida liminar, ante a impossibilidade do recebimento dos Embargos à Execução Fiscal.

Pois bem.

É certo que, a questão tratada na presente demanda é, de fato, conflitante, eis que há o expresso comando do artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, e este não pode ser ignorado, veja-se:

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

[...]

Ainda que o comando legal seja claro, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas para manter-se a decisão.

No caso, os Embargos à Execução Fiscal foram opostos nos próprios autos da Execução Fiscal, o que, pelo dispositivo acima, configuraria a nulidade da ação, no entanto, não há qualquer prejuízo na hipótese de se desentranhar a ação, e dar prosseguimento de maneira regular.

A nulidade,
in casu
, apenas faria por atrasar o processo, eis que, logicamente, os Embargos à Execução Fiscal serão opostos novamente, mas a respeitar o referido artigo.

Impera consignar que, não há qualquer prejuízo na prática pretendida, eis que de qualquer maneira a finalidade dos Embargos à Execução Fiscal será atingida, seja por meio do que se pretende desentranhar, ou por eventuais novos Embargos.

Neste sentido, o princípio da celeridade processual pode ser elencado, eis que separar os Embargos à Execução Fiscal apenas tornaria mais simples o procedimento.

Além destas questões, há de se elencar também, o que preconiza o artigo 277 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

O artigo contempla o princípio da instrumentalidade das formas, eis que, na presente hipótese, não há qualquer prejuízo a ser auferido pela municipalidade, bem como, o único equívoco foi a juntada dos Embargos à Execução Fiscal na demanda principal.

Destarte, a ação foi proposta tempestivamente, não há qualquer outra nulidade aparente, porquanto, apenas o vício formal obsta a análise da ação, o que, por meio dos fundamentos dispostos, não se parece razoável.

Veja-se, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROTOCOLIZAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO NOS AUTOS DA PRÓPRIA AÇÃO EXECUTIVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, § 1o, DO CPC/2015. ERRO SANÁVEL. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista a inadimplência no pagamento de cotas condominiais.

2. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1o, do CPC/2015.

3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam-se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva).

4. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015.

5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

6. Recurso especial conhecido e não provido.

(REsp n. 1.807.228/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 11/9/2019.).

Ante o exposto, com base nos fundamentos dispostos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 156449163, que concedeu a antecipação da tutela recursal ao Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023